Tribunal: TJDFT
Processo: 0711754-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OITIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO SEGURADO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CULPA PELO ACIDENTE. ARTIGOS 28 E 29 DO CTB. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, não há que se falar em cerceamento de defesa, posto que a oitiva da condutora do veículo segurado, sem compromisso (§4°, art. 447, CPC), seria mera reprodução de sua declaração constante do Boletim de Ocorrência. A própria ré afirmou perante a autoridade policial que o automóvel que seguia a sua frente diminuiu a velocidade para passar em quebra-molas, não conseguindo parar a tempo, vindo a atingir o veículo segurado. Dessa forma, não há sequer divergências nas versões apresentadas perante a autoridade policial no momento do acidente, de sorte que a oitiva da condutora do veículo segurado foi corretamente afastada pela eminente juíza sentenciante.
2. Restou violada a norma objetiva de cuidado estatuída no art. 28 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) ao preconizar que "o condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”, bem como o art. 29, II, do CTB, ao exigir que o condutor de veículo terrestre guarde distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais automóveis, a fim de permitir a diminuição da velocidade do veículo em caso de o motorista da frente frear.
3. Nos termos da Súmula 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
4. Apelações conhecidas. Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido.